Tribunal: STF
Processo: ARE 1534852
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 356):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO VOLTADA À VIL MERCANCIA. Preliminar. Licitude das provas. Crime permanente indicando situação de flagrância apta a autorizar a pronta ação da Polícia, independentemente de mandado. Comprovação de “fundadas razões” para o ingresso na residência. Inteligência dos artigos 5º, XI, da Constituição Federal e 150, § 3º, II, do Código Penal. Ingresso dos policiais, ademais, autorizado pelo corréu FÁBIO, responsável pelo imóvel. Rejeição. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão parcial de corréu corroborada por relatos seguros e coesos dos policiais militares, que apreenderam grande quantidade de drogas variadas na casa de FABIO a denotar o tráfico de entorpecentes e a associação espúria entre o quarteto. Vínculo associativo evidenciado pelo acervo probatório. Condenação mantida. Penas-base acima do mínimo legal em face de circunstâncias desfavoráveis representadas pela grande quantidade, variedade e natureza proeminentemente lesiva de parte dos tóxicos exigindo maior reprovação, consoante artigo 42 da Lei nº. 11.343/06, a par do antecedente desabonador do codenunciado FABIO. Reincidência de MATHEUS. Agravante do artigo 61, II, “j”, do CP (crimes praticados durante estado de calamidade pública) bem delineada. Errática compensação entre a agravante reportada e a confissão espontânea de FÁBIO, a par de sequer se verificar a atenuante igualmente inconciliável coma prisão em flagrante, vedada a revisão do julgado ante a inércia da Justiça Pública. Quadro adverso desnudando dedicação dos denunciados a atividade criminosa e correlato óbice ao privilégio também colidente coma associação espúria e à substituição das corporais, comrealce à reincidência de MATHEUS e antecedentes de FABIO. Regime inicial fechado único adequado ao crime de natureza hedionda, sem se ignorar a circunstância negativa reportada, assim como a recidiva e o montante das carcerárias do mesmo modo inconciliáveis com retiro menos severo. Apelos improvidos.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Matheus Santos Paiva da Silva, foi condenado à pena de 11 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei 11.343/2006) (Doc. 274).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 356).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 365).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o acordão proferido pelo TJSP afrontou o teor do art. 5º, XI, LV e LVI, da Constituição Federal (Doc. 377).



    Nas razões recursais, aduz a licitude das provas obtidas a partir do ingresso em domicílio, pois “Não há investigação prévia. Não há campana. Não há prova de que a entrada foi franqueada, argumento pouco crível.” 



    Enfatiza que “A abordagem é sem justa causa, posto que derivou da denúncia anônima usurpada da policia civil. Uma abordagem sem campana. Apenas viram o recorrente sair da casa famigerada.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “anulando-se o presente processo pela utilização de prova ilícita derivada de invasão de domicílio.”



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo ao aplicar as teses firmadas no julgamento dos temas 280, 660 e 1208 da repercussão geral desta CORTE.



    No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 401).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 377): 



    As questões constitucionais suscitadas possuem repercussão geral tratada no tema 280 do STF que trata de provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão. Violação das garantias constitucionais de inviolabilidade do domicílio; devido processo legal e inadmissão de provas ilícitas no processo, art. 5º, incisos XI, LV e LVI da Constituição Federal de 1988. 



    Constituição Federal estabelece caber recurso extraordinário quando a causa for decidida por Tribunal do Estado e a decisão recorrida contrariar Lei federal ou que der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro Tribunal (art. 102, inciso III, alínea “a” da CF/88). 



    No caso há repercussão geral -Tema 280. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial.  



     



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso dos autos, o TJ/SP afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do recorrente com arrimo nos seguintes argumentos (Doc. 35):



    “A abordagem policial foi precedida de “denúncias” anônimas indicando a prática do tráfico de drogas na casa de FABIO. Emdiligências no local, os policiais viram MATHEUS sair da residência, vindo ele a se assustar ao se deparar com a viatura. Diante da situação, o corréu foi imediatamente abordado e revistado, encontrando-se em seupoder quarenta porções de maconha. Questionado sobre a droga, disse o agente tê-la adquirido de “Fubá” (FABIO), daí porque os policiais se aproximaram do imóvel, de modo a avistar FÁBIO em seu interior, situação a confirmar a informação passada por MATHEUS e a permitir o ingresso na casa, onde pilharam os outros três denunciados (FABIO, DIEGO e RAPAHEL) na posse de 7,403 kg de maconha, dois pacotes compó branco, dois mini celulares já embalados (frequentemente usados para envio a presídio) e R$ 1.600,00, sem se verificar irregularidade nas diligências levadas a efeito pela Polícia. 



    Além disso, a operação policial estava acobertada, no mínimo, por flagrante delito representado pela traficância, dada a certeza visual da prática do crime após a saída de MATHEUS com droga adquirida de FABIO no imóvel, delito no caso permanente (vale dizer, os recorrentes guardavam os tóxicos, conduta que se protrai no tempo), daí as fundadas razões a permitir (aliás, a exigir) a ação da Polícia independentemente de mandado (artigos 5º, inciso XI, da Constituição Federal e 150, § 3º, II, do Código Penal). 



    “Tratando-se de crime permanente, não há se falar emilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a entrada da autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial. [...] Conquanto não preste como fundamento exclusivo à instauração de inquérito policial, tampouco - e por razões mais fortes - ao início de 'persecutio criminis', a denúncia anônima é elemento hábil para a apuração preliminar de fatos apontados como criminosos, a serem confirmados posteriormente por outros meios de prova” (STJ, 5ª T., HC 273141/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ). 



    “Por força da ressalva inserida no art. 5º, XI, da Constituição Federal, o ingresso em residência encontra-se expressamente autorizado, em qualquer dia e horário e independentemente de autorização judicial, quando, em seu interior, encontra-se o denominado estado de flagrância, como na hipótese do crime de tráfico de entorpecentes, sob a modalidade 'ter em depósito' ou 'guardar', o qual, sendo crime permanente, admite a prisão em flagrante em qualquer momento” (RT 764/609), havendo inúmeros julgados a respeito (RSTJ, 166/548; RT, 508/435, 549/314, 737/675, 739/607, 764/609, 797/577, 804/607 e 807/597; JTJ-SP, 141/394-439). 



    Entendimento contrário, além de irracional, tornaria letra morta os dispositivos antes citados, impondo pontuar que a entrada dos policiais no imóvel foi autorizada pelo corréu FÁBIO, então responsável pela casa onde parte dos fatos se desenrolaram. 



    Importa pontuar que o aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao HC 598051/SP, impondo exigências outras relativas à busca e apreensão (como gravação audiovisual, v.g.), acabou prejudicada porque “o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência gravação audiovisual da anuência de entrada no local para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMACORTE no Tema 280 de Repercussão Geral” (STF, RE 1.342.077 SÃOPAULO, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, 02-12-2021, grifei e destaquei). 



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente